Tribunal: TJSP
Processo: 1060535-20.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Voluntária
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP – TEMA 1057/STF.
- Demais questões rebatidas que não se

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP – TEMA 1057/STF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.